Tribunal: TJDFT
Processo: 0713213-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713213-33.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALLAN RIBEIRO DE SOUZA SANTOS APELADO: RAIMUNDO NONATO PESSOA LEITE D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o documento que acompanha as contrarrazões (ID 60877822). Publique-se. Brasília, 8 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora